Tribunal: TJES
Processo: 0002000-60.2018.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002000-60.2018.8.08.0028
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A - ESCELSA
APELADO: MARIA RAIMUNDA CANTILIO PEREIRA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002000-60.2018.8.08.0028

APELANTE
: ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A – EDP

APELADA:
MARIA RAIMUNDA CANTILIO PEREIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível em razão da Sentença de fls. 207-211, integrada pela Decisão de fl. 229, proferida pelo Magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Iúna (ES) que, nos autos da “
Ação de repetição de Indébito”
proposta por Maria Raimunda Cantilio Pereira, ora Apelada, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:

(1) declarar a inexigibilidade do débito constante do demonstrativo de cálculo de consumo irregular expedido pela Requerida (Escelsa S/A);

(2) CONDENAR a ré a devolução (na forma em dobro) do valor de R$ 579,73 (quinhentos e setenta e nove reais e setenta e três centavos), nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

(3) REJEITAR o pedido de indenização por danos morais;

Nas razões recursais (fls. 233-237) a Concessionária Apelante requer a reforma da Sentença alegando, em síntese, (1) legalidade no procedimento realizado – irregularidade da unidade de consumo; (2) as provas carreadas aos autos comprovam que a unidade usuária não estava registrando corretamente o consumo de energia elétrica, razão pela qual houve a lavratura do TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção; (3) ausência dos prejuízos patrimoniais..

Afirma a parte Autora que recebeu faturas com valores exorbitantes, não condizentes com seus reais gastos. Ao procurar a Requerida, foi informada que tais valores eram a respeito do parcelamento da multa da troca do medidor, considerando que este havia irregularidade.
Informa que em nenhum momento tomou ciência de tal parcelamento, muito menos da troca do medidor, mas, com receio de ter sua energia interrompida, efetuou o pagamento das cobranças.

Afirma, ainda que não foi notificada quanto a eventual instauração de processo administrativo para apuracão de suposta fraude em seu medidor, tampouco acompanhou a retirada do objeto de sua residência, fatos que impediram o contraditório e ampla defesa.

Cinge-se a controvérsia, em suma, em averiguar se é válida (ou não) a cobrança de débitos referente ao período cobrado pela Concessionária em razão de “defeito” no medidor de energia elétrica.

No caso dos autos, a conclusão e/ou do Termo de Ocorrência de Irregularidade não observou os requisitos insertos no art. 129 da Resolução n.º 414/20101, tendo em vista a ausência do consumidor ou outra pessoa que tenha acompanhado a inspeção, razão pela qual deve ser afastada a conclusão do mencionado Termo.

Este egrégio Tribunal assentou que “
para que a conduta da concessionária estivesse revestida de legalidade deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário, ora agravado, acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que não restou demonstrado nos autos. 2 - A Resolução nº 414/2010 da ANEEL, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de irregularidades dos usuários de energia elétrica, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, cuja realização in casu mostra-se imprescindível para comprovar eventual irregularidade cometida pelo agravado. 3 - Por terem sido produzidos de forma unilateral o termo de ocorrência e inspeção (TOI) e a comunicação de substituição de medidor, os quais respaldam a cobrança retroativa de valores devidos a título de refaturamento em desfavor do recorrido, e mais, sem a realização de perícia técnica do órgão competente, tem-se a falta de provas da concessionária da alegada fraude no medidor de energia elétrica
”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24179014683, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 27/03/2018).

Importante ressaltar que a Concessionária Apelante em nenhum momento demonstrou nos autos que o responsável pelas irregularidades existentes no aparelho medidor de energia elétrica foi a Consumidora Apelada.

Portanto, ainda que o medidor tenha apresentado algum defeito na leitura do consumo de energia elétrica – hipótese afastada, não havendo declaração da irregularidade apresentada no medidor de energia cometida/realizada pelo consumidor, a exigência de pagamento de débitos de faturas confeccionadas unilateralmente é indevida, já que não evidenciada a má-fé do usuário.

Como externado na Sentença:
“constata-se que a documentação apresentada pela Concessionária é insuficiente a embasar a cobrança, mormente a se considerar que a perícia técnica foi realizada sem que o requerente fosse convidado/convocado para participação do exame no laboratório da requerida. A propósito, observa-se, por fim, que a requerida não apresenta nenhum documento que dá conta de que a requerente foi convocado para participar da perícia administrativa, que pudesse revelar a possível fraude no medidor. Sendo assim, a requerente não foi previamente informada da realização da avaliação do medidor, fato este que impossibilitou o autor de acompanhar o procedimento de aferição do aparelho (caso quisesse), como legítimo direito de defesa”
.

A Primeira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699) - cuja questão submetida a julgamento versava sobre a "
possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço
" -, consignou, em relação aos débitos apurados por fraude no medidor de energia, que "
incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
" (STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/09/2018).

A propósito, segue ementa de julgamento recente nos mesmos moldes do paradigma transcrito acima:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA E AMEAÇA DE CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A CONSUMO NÃO REGISTRADO, POR SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR, APURADA, UNILATERALMENTE, PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA RÉ, POR VIOLAR O DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA DO CONSUMIDOR, NA APURAÇÃO DO DÉBITO, E PELA EXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL, DE QUESTÕES FÁTICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 7º, IV, E 9º, § 4º, DA LEI 8.987/95. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, aplicando-se, no caso, o Enunciado Administrativo 3/2016, do STJ, aprovado na sessão plenária de 09/03/2016 ("Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC"). II. Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por Posto Bacanga Ltda em desfavor de Companhia Energética do Maranhão - CEMAR, sustentando, em síntese, que a ré lhe imputa débito, a título de consumo não registrado, no valor de R$ 10.171,20 (dez mil, cento e setenta e um reais e vinte centavos), correspondente aos meses de 02/2018 a 05/2018, sob a alegação de suposta irregularidade no conjunto de medição da unidade consumidora. Sustenta que a concessionária de energia não lhe garantiu contraditório, uma vez que a inspeção, no medidor de consumo de energia elétrica, fora feita de forma unilateral. A sentença julgou improcedente a ação, concluindo que "o acervo probatório carreado aos autos não indica a caracterização de invalidade no procedimento levado a efeito pela concessionária de energia elétrica". O Tribunal de origem, por sua vez, deu provimento à Apelação da parte autora, para declarar inexigível o débito referente ao consumo de energia elétrica não registrado, bem como para condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais. III.
O entendimento, há muito firmado nesta Corte, orienta-se no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária
. Nesse sentido, os seguintes precedentes: STJ, REsp 1.732.905/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/05/2017; AgRg no AREsp 405.607/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp 332.891/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/08/2013. IV. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699) - cuja questão submetida a julgamento versava sobre a "possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço" -, consignou, em relação aos débitos apurados por fraude no medidor de energia, que "incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida" (STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/09/2018). V. No caso, o Tribunal de origem, à luz dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu pela inexigibilidade do débito e pela existência de dano moral indenizável, em razão da ilegalidade da cobrança e da ameaça de corte do serviço de energia elétrica, consignando que "a CEMAR não cumpriu fidedignamente o disposto no art. 129 da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL - que dispõe sobre os procedimentos que devem ser obrigatoriamente adotados pela concessionária para a caracterização de irregularidades e recuperação de receitas decorrente de consumo não registrado -, impossibilitando o devido processo legal, e, por via de consequência, exercício efetivo da ampla defesa e do contraditório pela parte hipossuficiente da relação jurídica, viciando todo o procedimento administrativo juntado aos autos, inclusive o próprio laudo expedido pelo INMEQ-MA". Registrou, ainda, que, "embora a reclamada tenha realizado a notificação da reclamante acerca da retirada e envio do equipamento de medição de energia elétrica para realização de perícia técnica em órgão metrológico (ID Num. 7392103 - Pág. 2), inclusive sendo informado da possibilidade de acompanhamento da perícia técnica no dia 11/06/2018, houve mudança da data para sua realização, sem que fosse novamente informado o consumidor, conforme exige o §7º, do art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, fato que viola o contraditório e ampla defesa. (...)
Inexistindo demonstração de efetivação [de] comunicação ao consumidor informando-lhe acerca da alteração da data para realização da perícia, torna-se forçoso concluir, uma vez mais, ter ocorrido violação do contraditório e ampla defesa e, por consequência, nulidade do procedimento adotado pela apelante
".VI.
Considerando o contexto fático descrito no acórdão recorrido, o entendimento firmado pelo Tribunal de origem - quanto à ilegalidade da cobrança de débito decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, constatada através de inspeção unilateral efetivada pela concessionária fornecedora do serviço de energia elétrica - não destoa da jurisprudência do STJ, não merecendo reforma, no ponto
. VII. Levando-se em conta os fatos descritos no acórdão objeto do Recurso Especial, no sentido de que a verificação de fraude no medidor deu-se de forma unilateral, os argumentos utilizados pela parte recorrente, quanto à legalidade do procedimento adotado para a apuração do consumo não registrado e à inexistência de dano moral indenizável, somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática, não cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o conjunto probatório dos autos, em conformidade com a Súmula 7/STJ. No mesmo sentido, em casos análogos: STJ, AgInt no AREsp 1.772.515/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/08/2021; AgInt no AREsp 1.059.306/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/10/2020; AgInt no AREsp 1.702.074/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/12/2020; REsp 1.685.642/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/10/2017; REsp 1.310.260/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/09/2017; AgRg no REsp 1.443.542/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/11/2014. VIII. Não tendo o acórdão hostilizado expendido juízo de valor sobre os arts. arts. 7º, IV, e 9º, § 4º, da Lei 8.987/95, a pretensão recursal esbarra em vício formal intransponível, qual seja, o da ausência de prequestionamento - requisito viabilizador da abertura desta instância especial -, atraindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada"), na espécie. IX. Recurso Especial parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido. (REsp 1946665/MA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 15/10/2021).

Neste sentido seguem precedentes deste Tribunal (TJES):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - ENERGIA ELÉTRICA - VIOLAÇÃO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - CONSUMIDOR QUE NÃO FOI CIENTIFICADO ACERCA DA ANÁLISE E SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR - RECURSO DESPROVIDO. 1 [...] 3 - Quando do julgamento do Recurso Especial n. 1412433/RS, a Corte Cidadã concluiu pela possibilidade de a concessionária de energia elétrica realizar a recuperação do efetivo consumo, desde que o débito pretérito por fraude do medidor seja apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa do consumidor. 4 -
Resta flagrante o desrespeito, pela concessionária de energia elétrica, dos requisitos legais para a suspensão do serviço, visto que a autora sequer teve ciência dos procedimentos administrativos que estavam sendo realizados
. 5 - A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. 6 - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151668266, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2021, Data da Publicação no Diário: 06/07/2021).

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 129, §5º, DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. COBRANÇA INDEVIDA. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO USUÁRIO DO SERVIÇO PÚBLICO. ART. 5º, II, DA LEI Nº 13.460/2017. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ATO ILEGAL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRECEDENTES DO TJES. QUANTUM ARBITRADO DE ACORDO COM AS PECULIARIADES DO CASO. RECURSO DA ESCELSA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO JULGADO PREJUDICADO. 1.
Este Egrégio Tribunal possui o entendimento de que a inspeção técnica realizada pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção não é suficiente para caracterizar a irregularidade da conduta do consumidor, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para apuração de possível fraude que ensejaria cobrança retroativa de consumo de energia
. 2. Não há comprovação de que a EDP teria notificado a apelada previamente acerca da realização da perícia no medidor, ou de que teria enviado o TOI para a autora no prazo estabelecido na resolução normativa da ANEEL, mormente considerando que o autor não estava presente no momento da inspeção. 3. Considerando que fora deferida a inversão do ônus da prova, cabia à concessionária de energia elétrica comprovar que adotou todas as medidas impostas pela legislação para a cobrança, inclusive comprovando que submeteu o medidor à perícia, ônus que a EDP não se desincumbiu. 4.
A presunção de boa-fé milita em favor do usuário do serviço público, a teor do Art. 5º, II, da Lei 13.460/17
. 5. Reconhecida a ilegalidade do procedimento levado a cabo pela EDP para aferição do débito a ser pago a título de recuperação de consumo, a suspensão do fornecimento de energia elétrica se revela ilegal. 6. Este E. Tribunal já se manifestou no sentido de que a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180071687, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 19/12/2019) 7. Levando em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os critérios subjetivos e objetivos pertinentes ao caso em comento, revela-se adequada a manutenção da verba indenizatória decorrente do dano moral arbitrada pelo Juízo a quo, R$ 3.000,00(três mil reais), valor que se encontra apto a mitigar os efeitos decorrentes da lesão a um direito de índole personalíssima, além de atender ao caráter didático punitivo, considerando ainda a capacidade econômica do infrator. 8. Recurso da ESCELSA CONHECIDO e DESPROVIDO. (TJES, Classe: Apelação Cível, 038170039820, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 29/05/2021).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA SUPOSTO DESVIO AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS REGULAMENTARES RESOLUÇÃO Nº. 414/2010, DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL) - DANO MORAL REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A simples lavratura unilateral do Termo de Ocorrência de Inspeção não é capaz de reconhecer, por si só, eventual irregularidade na unidade consumidora. 2. A realização de perícia técnica no medidor de energia elétrica supostamente violado é medida imposta por norma expressa (Resolução nº 414/2010, da ANEEL), de modo que sua não realização macula a autuação administrativa, além de violar a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa
. 3. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047190041112, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 01/06/2021).

Prosseguindo, é certa a necessidade da restituição dos valores indevidamente cobrados, conforme o art. 884 do Código Civil, que estabelece o dever de restituição do que foi indevidamente auferido, vedando o enriquecimento sem causa.

Nessa mesma linha, o parágrafo único do artigo 42 do CDC dispõe:

Art. 42.

(...)
Parágrafo único.
O consumidor, cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

De acordo com a norma acima transcrita, a imposição da penalidade ao fornecedor pressupõe a existência de pagamento da quantia indevidamente cobrada. Para que se aplique a punição estabelecida no Código Consumerista, qual seja o
pagamento em dobro dos valores cobrados
, é imprescindível a demonstração da vontade deliberada do credor em proceder a essa cobrança indevida.

Destarte, na hipótese dos autos resta patente a ilegalidade do valor cobrado pela Concessionária Apelante – alegação de fraude no medidor de energia sem qualquer comprovação, nem mesmo com participação da parte autora na retirada e substituição do medidor –, não restando configurado o engano justificável apto a ensejar a devolução simples das parcelas.

Ora, não me parece razoável entender que a retirada e/ou substituição de medidor de energia – com inobservância do procedimento legal – com cobrança de valores exorbitantes, sejam acobertados por conduta revestida de boa-fé da fornecedora de energia elétrica.

Nesta perspectiva, impositiva a manutenção da sentença porque encontra-se em harmonia com a legislação aplicável à hipótese e com a jurisprudência do STJ e TJES sobre o tema.

Do exposto
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Em relação aos honorários recursais, previstos no art. 85, § 11 do CPC/15, incidem os mesmos na hipótese, razão pela qual majoro os honorários advocatícios da Apelante [ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A – EDP] em 10% (dez por cento), para somar um total de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 10.557,35 – fl. 10).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002000-60.2018.8.08.0028

APELANTE
: ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A – EDP

APELADA:
MARIA RAIMUNDA CANTILIO PEREIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. RETIRADA DO MEDIDOR. COBRANÇAS EM VALOR EXORBITANTE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. Precedentes do TJES.
2.
O consumidor, cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
3.
Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.